Tribunal: STJ
Processo: 1006564-78.2021.8.26.0248
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2493996 - SP(2023/0379719-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: INDAIATUBA PIZZA & BIER RESTAURANTE LTDA
AGRAVANTE
: MONICA FERRIANI STAMPONE
ADVOGADOS
: CRISTIANE GASPARINI DE ALMEIDA SGARBI - SP192198
DAURO DE OLIVEIRA MACHADO - SP155697
ANDRÉIA APARECIDA ARAUJO MOURA RODRIGUES -
SP274918
AGRAVADO
: ANDREA SOFIA GOMES STAMPONE
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO FERREIRA MIRANDA
ADVOGADO
: IAN GIMENES ROCHA - SP297242
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
DO
DO CPC E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM
ART. 1.022
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação do
do Código de Processo Civil e por
art. 1.022
falta de demonstração da divergência jurisprudencial nos moldes dos arts. 1.029, §
1o, do Código de Processo Civil e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de prestação de contas em que a parte autora
pleiteou a obtenção de informações completas sobre operações financeiras
conduzidas pela sócia administradora e a apuração de eventuais falhas de gestão.
3. A sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por falta de
interesse de agir.
4. A Corte de origem reformou a sentença para reconhecer o interesse de agir,
anular a decisão e determinar o prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56446392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:24
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: d7069cba-e5e0-4a46-bf04-53c95c7f9ee2

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil por omissão no acórdão dos embargos de declaração; e
(ii) saber se foi demonstrado o dissídio jurisprudencial nos termos dos arts. 1.029,
§ 1o, do Código de Processo Civil e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
pois o Tribunal de origem enfrentou os fundamentos suficientes do acórdão e
rejeitou os embargos por ausência de vícios.
7. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, por falta de cotejo analítico e de
similitude fática exigidos pelos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e
255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não se caracteriza violação do
do Código de
Tese de julgamento
art. 1.022
Processo Civil quando o acórdão enfrenta os fundamentos suficientes e afasta a
existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. O dissídio
jurisprudencial não se admite sem cotejo analítico e demonstração de similitude
fática, conforme os arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do
RISTJ.”
CPC, arts. 1.022 e 1.029, § 1o; RISTJ,
§§
Dispositivos relevantes citados:
art. 255,
1o e 2o.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
28/04/2026
04/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:24
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: d7069cba-e5e0-4a46-bf04-53c95c7f9ee2

Documento eletrônico VDA56446392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:24
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: d7069cba-e5e0-4a46-bf04-53c95c7f9ee2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2493996 - SP(2023/0379719-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: INDAIATUBA PIZZA & BIER RESTAURANTE LTDA
AGRAVANTE
: MONICA FERRIANI STAMPONE
ADVOGADOS
: CRISTIANE GASPARINI DE ALMEIDA SGARBI - SP192198
DAURO DE OLIVEIRA MACHADO - SP155697
ANDRÉIA APARECIDA ARAUJO MOURA RODRIGUES -
SP274918
AGRAVADO
: ANDREA SOFIA GOMES STAMPONE
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO FERREIRA MIRANDA
ADVOGADO
: IAN GIMENES ROCHA - SP297242
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
DO
DO CPC E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM
ART. 1.022
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação do
do Código de Processo Civil e por
art. 1.022
falta de demonstração da divergência jurisprudencial nos moldes dos arts. 1.029, §
1o, do Código de Processo Civil e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de prestação de contas em que a parte autora
pleiteou a obtenção de informações completas sobre operações financeiras
conduzidas pela sócia administradora e a apuração de eventuais falhas de gestão.
3. A sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por falta de
interesse de agir.
4. A Corte de origem reformou a sentença para reconhecer o interesse de agir,
anular a decisão e determinar o prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56176626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 18:44:20
Código de Controle do Documento: 06898c39-8461-4936-aa8d-37bf54ecb377

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil por omissão no acórdão dos embargos de declaração; e
(ii) saber se foi demonstrado o dissídio jurisprudencial nos termos dos arts. 1.029,
§ 1o, do Código de Processo Civil e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
pois o Tribunal de origem enfrentou os fundamentos suficientes do acórdão e
rejeitou os embargos por ausência de vícios.
7. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, por falta de cotejo analítico e de
similitude fática exigidos pelos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e
255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não se caracteriza violação do
do Código de
Tese de julgamento
art. 1.022
Processo Civil quando o acórdão enfrenta os fundamentos suficientes e afasta a
existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. O dissídio
jurisprudencial não se admite sem cotejo analítico e demonstração de similitude
fática, conforme os arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do
RISTJ.”
CPC, arts. 1.022 e 1.029, § 1o; RISTJ,
§§
Dispositivos relevantes citados:
art. 255,
1o e 2o.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por INDAIATUBA
PIZZA & BIER RESTAURANTE LTDA. e OUTRA contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial, por ausência de violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil e pela falta de demonstração da divergência jurisprudencial nos
moldes dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, §§ 1o e 2o, do
RISTJ.
Alegam os ora agravantes que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 577-582.
Documento eletrônico VDA56176626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 18:44:20
Código de Controle do Documento: 06898c39-8461-4936-aa8d-37bf54ecb377

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação nos autos de ação de prestação de contas.
O julgado foi assim ementado (fl. 479):

Prestação de contas. Extinção da ação, sem resolução do mérito, ante a falta
de interesse de agir. Reforma. Presença do interesse de agir. Ajuizamento de
dissolução de sociedade cumulada com apuração de haveres não infirma o pedido
ora deduzido. Direito do sócio de exigir a prestação das contas durante o período em
que integrou a sociedade, aferindo relação de crédito e débito entre as partes.
Apuração de haveres cujo escopo é quantificar a participação do sócio no momento
de retirada ou dissolução da sociedade, sem considerar eventuais prejuízos
decorrentes de má gestão financeira. Precedentes deste Tribunal. Anulação da
sentença para regular sequência do feito deve prevalecer. Apelo provido.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
495):
Embargos declaratórios. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material. Inexistência dos pressupostos da espécie recursal. Prequestionamento
anotado. Embargos rejeitados.

No recurso especial, os ora agravantes apontam, além de divergência
jurisprudencial, violação do art. 1.022, II e parágrafo único, II, do Código de
Processo Civil, porque o acórdão dos embargos de declaração incorreu em omissão
ao não enfrentar teses sobre a ausência de requerimento extrajudicial prévio de
prestação de contas e sobre a desnecessidade da ação de prestação de contas em
razão de a ação de dissolução e apuração de haveres possuir cognição mais ampla,
afastando o interesse de agir dos recorridos.
Sustentam que o Tribunal de origem, ao decidir que não haveria
necessidade de responder “todas as questões das partes” e ao rejeitar os embargos
por ausência de omissão, divergiu do entendimento firmado em julgados do STJ.
Requerem o provimento do recurso para que se anule o acórdão dos
embargos de declaração e se determine o retorno dos autos ao Tribunal de origem
Documento eletrônico VDA56176626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 18:44:20
Código de Controle do Documento: 06898c39-8461-4936-aa8d-37bf54ecb377

para sanar as omissões apontadas; requerem ainda o provimento do recurso para
que se reconheça a violação do
do Código de Processo Civil, com
art. 1.022
pronunciamento expresso sobre todas as questões suscitadas.
Contrarrazões às fls. 534-539.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de prestação de contas em que os
autores pleitearam a obtenção de informações completas sobre operações
financeiras conduzidas pela sócia administradora, inclusive quanto a períodos
anteriores ao encerramento das atividades sociais, e a apuração de eventuais falhas
de gestão e desvios de ativos. O valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem
resolução do mérito por falta de interesse de agir.
A Corte de origem reformou a sentença para reconhecer o interesse de
agir dos autores, anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.
I - Art. 1.022, II e parágrafo único, II, do Código de Processo Civil
No recurso especial, os ora agravantes alegam omissão porque o acórdão
recorrido não teria enfrentado as teses sobre a necessidade de requerimento
extrajudicial prévio e sobre a sobreposição indevida frente à ação de dissolução
com apuração de haveres.
Afirmam que, mesmo após os embargos, persistiram omissões
impeditivas do prequestionamento e que o Tribunal declarou não estar obrigado a
responder todos os argumentos.
O acórdão recorrido concluiu que "no caso, respeitado o entendimento
da Douta Magistrada, a existência de ação de dissolução de sociedade cumulada
com apuração de haveres não infirma o interesse de agir do sócio na prestação de
Documento eletrônico VDA56176626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 18:44:20
Código de Controle do Documento: 06898c39-8461-4936-aa8d-37bf54ecb377

contas com vistas a avaliá-las durante o período em que integrou a sociedade
empresária, aferindo relação de crédito e débito entre as partes" (fl. 481).
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
ausência de interesse de agir dos recorridos foi devidamente analisada pela Corte
estadual que concluiu pela inexistência de vício, não havendo nulidade.
Em verdade, não se conformaram com o acórdão impugnado e tentam
rediscutir a matéria, o que não é admissível na via estreita dos embargos de
declaração.
II - Dissídio Jurisprudencial
Alegam ainda dissídio pretoriano ao sustentar que decisões do STJ
reconhecem nulidade de acórdão omisso em pontos essenciais, indicando julgados
como paradigmas.
O acórdão dos embargos rejeitou a existência de omissão e consignou
que não há dever de responder um a um todos os argumentos quando já encontrada
razão suficiente para decidir (fl. 496).
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
III - Conclusão
Documento eletrônico VDA56176626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 18:44:20
Código de Controle do Documento: 06898c39-8461-4936-aa8d-37bf54ecb377

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
.
recurso especial e negar-lhe provimento
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56176626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 18:44:20
Código de Controle do Documento: 06898c39-8461-4936-aa8d-37bf54ecb377

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.493.996 / SP
Número Registro: 2023/0379719-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10065621120218260248 1006562112021826024810065647820218260248 10065647820218260248
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INDAIATUBA PIZZA & BIER RESTAURANTE LTDA
AGRAVANTE : MONICA FERRIANI STAMPONE
ADVOGADOS : CRISTIANE GASPARINI DE ALMEIDA SGARBI - SP192198
DAURO DE OLIVEIRA MACHADO - SP155697
ANDRÉIA APARECIDA ARAUJO MOURA RODRIGUES - SP274918
AGRAVADO
: ANDREA SOFIA GOMES STAMPONE
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO FERREIRA MIRANDA
ADVOGADO
: IAN GIMENES ROCHA - SP297242
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - LIMITADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56426636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:58:07
Código de Controle do Documento: 750749a8-78e1-4c7c-ad84-106b6334f88b

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:58:07
Código de Controle do Documento: 750749a8-78e1-4c7c-ad84-106b6334f88b